Tribunal: TJES
Processo: 0007316-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007316-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, e Relatório Final de Inquérito Policial, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.
2. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.
4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007316-27.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
ISRAEL SILVA MONT SERRAT
,
contra sentença (fls. 35-v/37-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), à pena de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese,
a absolvição
do apelante, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da

suspensão condicional da pena
, por ser gravosa ao acusado (fls. 47-v/49-v).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, na noite de 29/05/2022, no bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, o denunciado,
ISRAEL
, após uma discussão, com sua ex-companheira,
SÔNIA MARA BERMURDES ANDRADE CARDOSO
, valendo-se de questões de gênero, praticou vias de fato, ao desferir um tapa em seu rosto, sem deixar lesões aparentes.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que
a materialidade
do delito e da contravenção penal, ficou comprovada pelo boletim unificado 47952490 (fls. 06/08), requerimento de medidas protetivas, e Relatório final de Inquérito Policial (fls. 18/21-verso).

De igual modo,
a autoria
também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima SÔNIA MARA (mídia de fls. 40), onde relatou toda dinâmica delitiva, ressaltando que, enquanto ela tentava fechar uma mochila, e zíper estava com defeito e quebrou, motivo pelo qual o réu passou a insultá-la, afirmando que ela “tem um demônio de espírito devorador, que destrói tudo”.

A vítima disse ao réu “eu repreendo essas palavras”, e, logo em seguida, ele desferiu o tapa em se
u rosto, com força, estando suas declarações em total harmonia com o que foi dito na esfera policial.

O acusado, quando interrogado (mídia de fls. 40), negou a prática de vias de fato, contra a vítima, justificando que a mesma só registrou o boletim, pois estava inconformada com o término do relacionamento, e por ele ter registrado boletim em face dos filhos dela.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim,

no que se refere
ao pedido de afastamento da suspensão condicional da pena,
entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7470746),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.